Tribunal: TJES
Processo: 5006879-57.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-18

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO CIVIL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL - ABANDONO DE CAUSA QUE ANTECEDE CITAÇÃO - INTIMAÇÃO SEM AVISO DA POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO - DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO - NÃO CABIMENTO- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A extinção do processo teve como fundamento a falta de pressuposto processual (Artigo 485, IV, CPC). Todavia, ocorreu claro abandono dos autos (Artigo 485, III,§1º, CPC) o que levou a ausência da citação do réu.

2. Não houve intimação pessoal da parte autora para se manifestar nos autos, ou ainda informação sobre a possibilidade de sua extinção ante inércia.

3. É cediço que a extinção do processo por abandono da causa tem lugar se o autor não promover os atos e diligências de sua competência, por mais de trinta dias, estando condicionada à intimação prévia pelo patrono e, em caso de inércia, a posterior intimação pessoal da parte para suprir a falta em cinco dias.

4. O recurso de embargos de declaração é utilizado para sanar eventuais contradições, omissões e obscuridade, à luz do artigo 1.022, CPC. Assim, tratando-se de recurso que busca sanar esses defeitos, não há que se falar em multa por embargos de declaração protelatórios.

5. Nesses termos, diante do preenchimento dos pressupostos necessários ao reconhecimento do abandono processual, e da aplicação equivocada de multa por recurso protelatório, a anulação da sentença é medida que se impõe.

6. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006879-57.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ISRAEL BIANCO MACEDO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO CIVIL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL - ABANDONO DE CAUSA QUE ANTECEDE CITAÇÃO - INTIMAÇÃO SEM AVISO DA POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO - DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO - NÃO CABIMENTO- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A extinção do processo teve como fundamento a falta de pressuposto processual (Artigo 485, IV, CPC). Todavia, ocorreu claro abandono dos autos (Artigo 485, III,§1º, CPC) o que levou a ausência da citação do réu.

2. Não houve intimação pessoal da parte autora para se manifestar nos autos, ou ainda informação sobre a possibilidade de sua extinção ante inércia.

3. É cediço que a extinção do processo por abandono da causa tem lugar se o autor não promover os atos e diligências de sua competência, por mais de trinta dias, estando condicionada à intimação prévia pelo patrono e, em caso de inércia, a posterior intimação pessoal da parte para suprir a falta em cinco dias.

4. O recurso de embargos de declaração é utilizado para sanar eventuais contradições, omissões e obscuridade, à luz do artigo 1.022, CPC. Assim, tratando-se de recurso que busca sanar esses defeitos, não há que se falar em multa por embargos de declaração protelatórios.

5. Nesses termos, diante do preenchimento dos pressupostos necessários ao reconhecimento do abandono processual, e da aplicação equivocada de multa por recurso protelatório, a anulação da sentença é medida que se impõe.

6. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5006879-57.2021.8.08.0048

APELANTE:
DACASA FINANCEIRA S/A

APELADOS:
ISRAEL BIANCO MACEDO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A
contra a r. sentença de Id. nº 9740329, que foi integrada pela decisão Id. nº 9740332, ambas proferidas pelo d. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Serra, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de
ISRAEL BIANCO MACEDO.

Em suas razões recursais de Id. nº 9740884, a Apelante alegou, em síntese, que embora o juízo
a quo,
em decisão de embargos de declaração (Id. nº 9740332), tenha fundamentado que a sentença extinguiu o feito por ausência de pressuposto processual - citação do réu -, a realidade é que se trata de extinção por abandono da causa, previsto no artigo 485, III, § 1º, CPC.

Salienta que, para ocorrer a extinção do processo por abandono da causa é preciso intimar a parte autora pessoalmente para dar andamento ao feito, da forma como demanda o § 1º do artigo anteriormente citado, o que não foi feito.

Aduz que, o magistrado sentenciante violou o princípio da cooperação entre as partes, pois este princípio não se limita apenas às partes que compõem os pólos processuais, devendo, portanto, o juízo de primeiro grau intimar a parte para dar andamento ao feito, o que não ocorreu.

Sustenta que, a aplicação da multa em razão de embargos de declaração protelatórios não se sustenta, haja vista o recurso ter buscado sanar uma contradição presente na sentença e não protelar o processo.

Muito bem. Ao compulsar os autos, constato a existência de
error in procedendo
que macula o comando sentencial, levando à sua nulidade. Explico.

Na sentença recorrida (Id. nº9740329), o juízo
a quo
fundamenta a extinção do processo da seguinte forma:

O expediente de ID 14851137 visava o fornecimento, pela parte exequente, de novo endereço onde o executado pudesse ser encontrado. No entanto, apesar de devidamente intimada por seus advogados, a parte exequente deixou de promover a citação.

Sendo a citação pressuposto indispensável à constituição do processo, a extinção do feito é a medida que se impõe.

Ante o exposto, julgo
extinto
o processo, sem resolução do mérito,
com fundamento no art. 485, incs. III e IV, § 1º, do CPC.
(grifo nosso)

Em sequência, após a parte recorrente opor embargos de declaração (Id. nº 9740331) questionando os fundamentos da sentença e sua, suposta, contradição, o magistrado singular proferiu a decisão (Id. nº 9740332) nesses fundamentos:

Ao que se infere, a fundamentação dos embargos opostos é calcada na ausência de intimação pessoal do demandante, requisito indispensável para a validade de sentença de extinção por
abandono
ou por
negligência das partes
(incisos II e III e parágrafo 1º do artigo 485 do CPC).

Ocorre que a sentença terminativa foi proferida com base na ausência de pressupostos processuais (artigo 485, inciso IV, do CPC),
dispositivo legal cuja aplicação não exige a intimação pessoal prévia. (grifo nosso)

Todavia, em que pese a fundamentação do juízo em decisão de embargos de declaração, vejo que, na realidade, o processo foi extinto em razão do abandono dos autos pela parte.

Digo isso porque, embora o pressuposto processual de eficácia (citação da parte) não tenha sido preenchido, pelo que observo dos autos,
tal fato só se deu porque antes a requerente abandonou o processo.

No documento constante do Id. nº 9740372 visualizei que a recorrente foi intimada -
eletronicamente
- para apresentar um novo endereço do apelado, haja vista que o mandado de citação não restou frutífero. Contudo, deixou o prazo decorrer
in albis
durante 5 meses,
momento em que se concretizou a desídia dos autos.

Saliento que, quando da referida intimação, a recorrente sequer foi informada da possibilidade de extinção do feito em caso de possível ausência de manifestação nos autos.

Com base nisso, tendo em vista o abandono do processo, deveria ter o juízo
a quo
intimado a parte
pessoalmente
para se manifestar e, somente após, extinguir o feito, como prevê o artigo 485, III, § 1º, do CPC, mas não o fez, em completa inobservância da regra fundamental do direito processual.

Friso que o retrocitado artigo 485, III, § 1º, do CPC é categórico ao estabelecer que a extinção do processo por abandono da causa tem lugar se o autor não promover os atos e diligências de sua competência, por mais de trinta dias, estando condicionada à intimação prévia pelo patrono e, em caso de inércia, a posterior intimação pessoal da parte para suprir a falta em cinco dias, procedimento este que, caso não observado, torna justificada a anulação da sentença.

Nesse sentido, eis o entendimento deste C. Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO (ARTIGO 485, III E § 1º, DO CPC). IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO E, EM CASO DE INÉRCIA, NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. SENTENÇA RECORRIDA ANULADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta Egrégia Segunda Câmara Cível, perfilha a compreensão de que
a extinção do processo por abandono encontra-se condicionada à prévia intimação do(a) Advogado(a) e, em caso de inércia, a subsequente intimação pessoal da parte, cuja desídia quanto ao impulsionamento do feito torna impositivo tal pronunciamento de natureza terminativa
. [...] (TJES; AC 0013550-60.2016.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 19/04/2022; DJES 24/05/2022 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DILIGÊNCIAS EFETIVADAS PELO JUÍZO SINGULAR.
ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. INTIMAÇÃO PESSOAL. EXTINÇÃO MANTIDA
. FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O banco autor, embora regularmente intimado para praticar atos que lhe competia, permaneceu inerte. Mesmo ciente, não adotou as providências determinadas, situação tal que enseja a extinção do feito sem análise do mérito. 2. A extinção do processo por abandono da causa tem lugar se o autor não promover os atos e diligências de sua competência, por mais de trinta dias. Nessa hipótese, a extinção do processo está condicionada à intimação pessoal da parte para suprir a falta em cinco dias. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0003521-77.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022 - grifei).

Por fim, com relação à multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa aplicada diante da natureza protelatória do recurso, também assiste razão à apelante, haja vista que o seu intento recursal, nos aclaratórios, estava voltado à sanar o vício da contradição que se fazia presente na sentença, respeitando, assim, as hipóteses de cabimento do recurso, à luz do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida, determinado o retorno dos autos ao juízo originário, para que dê seguimento ao seu julgamento, devendo ser observada a disposição contida no artigo 485, III, § 1º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Plenário Virtual de 04/11/2024 a 08/11/2024

Voto: Acompanho o voto da eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões